Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004594-74.2017.8.07.0007 RECORRENTE: KILMER MOURA NUNES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONFISSÃO DO PARTÍCIPE NA DELEGACIA POLICIAL. FATOS CONFIRMADOS EM JUÍZO POR POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. 1. A conhecida “denúncia anônima” acerca da prática de eventual infração penal, por si só, não é idônea para justificar a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, podendo, contudo, amparar a realização de diligências em busca de indícios que comprovem as informações recebidas, os quais dão legitimidade à persecução criminal estatal. 2. Na decisão de pronúncia, deve o julgador valer-se de termos sóbrios e comedidos, a fim de não influenciar no convencimento dos jurados. 3. Ausente emissão de juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não há que se falar em excesso de linguagem que justifique a nulidade da decisão. Se a Defesa, em suas alegações finais, sustenta a insuficiência de indícios da autoria do crime, o juiz, para demonstrar o contrário, deve indicar as fontes de seu convencimento. Os jurados, por seu turno, poderão desconsiderá-las e acatar a tese defensiva. 4. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor 5. É sabido que, para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do Art. 415 do Código de Processo Penal. Por outro lado, a despronúncia seria cabível apenas quando não há nenhum indício de autoria. 6. Diante da minuciosa confissão de um dos partícipes do crime, na delegacia policial, no sentido de que estava no interior do veículo conduzido por um dos réus, do qual o autor dos disparos desceu e alvejou a vítima, embora não confirmada em juízo, mantém-se a decisão de pronúncia, especialmente se toda a dinâmica por ele narrada foi confirmada, em juízo, por policial que participou das investigações. 7. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos. Do contrário, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. 8. Havendo nos autos, indícios de que os réus tentaram dar cabo da vida da vítima por vingança, desferindo contra ela disparos de arma de fogo, quando não esperava o ataque inopinado de seus algozes, mantém-se a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 9. Diante da existência de indícios da participação de adolescente na perpetração do crime, mantém-se a pronúncia dos réus pelo delito tipificado no Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do processo com aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada. Aduz que o decreto condenatório se baseia exclusivamente em testemunhas de “ouvi dizer” e em elementos informativos da fase do inquérito, cuja instauração se deu por denúncia anônima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do CPC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009